Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-11.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000578-11.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), JOSE LUCAS NEVES DO NASCIMENTO - CPF: 061.680.122-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NO CONCURSO PARA O ÚLTIMO DA FILA DE CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Se a Administração Pública já efetuou a chamada do candidato para apresentação de documentos, e o pedido de concessão de tutela é no sentido de
alteração na classificação para o último da fila do cadastro de reserva, por não ensejar em qualquer prejuízo para a administração pública, deve ser provido.

Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº
1018761-76.2023.8.11.0001
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que o Agravado seja reclassificado ao final da lista dos candidatos aprovados, respeitados pedidos precedentes e o interesse dos melhores classificados.

O Agravante relata que por já ter sido chamado para a entrega de documentos para o curso de formação, e por motivo de foro intimo, não é vantajoso participar da primeira turma e no caso de não encaminhamento dos documentos acarretara em prejuízos, pois perderá o direito a sua vaga permanentemente, e como o pedido é para figurar no último lugar da fila de classificados.

Sendo assim, o Agravante requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência a fim de ser alterada a sua classificação para o último da fila, uma vez que não possui interesse em tomar posse imediatamente no cargo efetivo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, referente ao edital de abertura nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, publicado no diário oficial do Estado de Mato Grosso n° 28.157, de 05 de janeiro de 2022.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 12/05/2023 (ID nº 168266175).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou em 14/06/2023, ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 171936652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000578-11.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Agravante(s):

José Lucas Neves do Nascimento

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida na ação judicial, sob nº 1018761-76.2023.8.11.0001, que indeferiu o pedido de liminar sob o argumento de que não se verifica urgência uma vez que não há prejuízo em aguardar-se a resposta do réu, notadamente quando não foi dada à Administração Pública a oportunidade de deliberar sobre o pleito. Ademais, o requerente é ciente de que o seu pleito não tem amparo no edital do certame, e de que o edital dá sustentação ao princípio da isonomia entre todos os candidatos.

No presente caso, restou demonstrado a possibilidade da concessão do pedido de tutela do Agravante, pois se não forem encaminhados os documentos solicitados o candidato perderá o direito de sua vaga, por isso considero estar presente o periculum in mora, e o fumus boni iuris é a prova de ter sido classificado e convocado e o entendimento jurisprudencial.

Na fundamentação da decisão proferida em 12/05/2023, constou o seguinte:

“Em rápida consulta na internet verifico que a classificação do Agravante no concurso é 157 e que o total de classificados é 1.371, de forma que se for alterada a sua classificação, para o último da fila, será 1.371. Concurso-PM-MT-Soldado-resultado-final.pdf (grancursosonline.com.br)

Como é público e notório, muitas vezes os últimos candidatos classificados no concurso não são chamados durante o prazo de validade do certame, pois possuem apenas expectativa de direito, de forma que pode significar, na prática que abriu mão do concurso.

A jurisprudência inclusive do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de ser possível a alteração para o último da fila do cadastro de reserva:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATOS COATORES EFETIVAMENTE PRATICADOS PELOS IMPETRADOS – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO – REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA FILA PARA CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE –PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E EFICIÊNCIA – OBEDIÊNCIA DA NOVA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Ao ser nomeada pelo Prefeito Municipal, a impetrante requereu para Secretaria Municipal de Educação o seu reposicionamento, o que não foi acolhido pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Cuiabá, de modo que resta claro o fato de que o ato coator foi perpetrado por tais autoridades, motivo porque devem permanecer no polo passivo da demanda. À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação da candidata aprovada é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame e não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário. A omissão editalícia deve ser relevada, visto que não é razoável impedir que um candidato possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados. Além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade. - grifei

(TJ-MT 10107131320208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

De fato, se o Agravante não encaminhar os documentos solicitados perderá o direito de sua vaga, por isso considero estar presente o periculum in mora, e o fumus boni iuris é a prova de ter sido classificado e convocado e o entendimento jurisprudencial.

Deve ser ressaltado que a alteração na classificação requerida pelo Agravante para o último da fila, não irá prejudicar nenhum candidato, nem gerará qualquer prejuízo para a administração pública, pois esta apenas alterará a ordem de classificação do Agravante.

Assim, teoricamente, o único que poderá ser prejudicado será o próprio Agravante, que não poderá posteriormente requerer a alteração de sua nova classificação, será sempre o último dos classificados no concurso. E como já dito, muitas vezes, estes não são chamados para tomarem posse durante o prazo de validade do certame, pois possuem apenas expectativa de direito, de forma que, na prática, pode significar ter desistido do concurso...”

Portanto, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que levou em consideração que a reclassificação do Agravante para o último da fila, não gerará qualquer prejuízo para a Administração Pública, nem para os demais candidatos, concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, e determino que o Agravante seja reclassificado ao final da lista dos candidatos classificados para o CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO E INCLUSÃO PRECÁRIA NA PMMT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023